Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710689-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. P. S. A. ESPÓLIO DE: M. D. F. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: T. A. D. S. M. DESPACHO 1. O apelado manifestou ciência da decisão que determinou a sua intimação para apresentar contrarrazões, conforme se verifica na aba expedientes. Logo, a afirmação que não teria sido intimado para responder aos termos da apelação é desprovida de embasamento fático-jurídico. 2. Retire-se da pauta virtual e inclua-se em julgamento presencial, oportunizando a sustentação oral dos advogados (ID no 70345079). 3. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO